Tribunal: TCU
Processo: 001.100/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.100/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Borges de Sousa (XXX.836.590-XX); Camila Pareta dos Santos (XXX.552.820-XX); Catia Silveira Goncalves (XXX.020.160-XX); Douglas Costa dos Santos (XXX.018.050-XX); Joao Marcelo Hoffmann de Souza (XXX.607.950-XX); Juliana Grasiele Francisco (XXX.571.990-XX); Natalia Lombardo (XXX.770.020-XX); Patricia Nogueira Rodrigues (XXX.709.090-XX); Renata Fernanda Silva de Freitas Rodrigues (XXX.424.080-XX); Romulo Scheffer Arceno (XXX.690.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.